Tribunal: TJDFT
Processo: 0733015-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. SENTENÇA. REFORMA. INADEQUAÇÃO. DIALETICIDADE. PRESENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA. VEÍCULO. HODÔMETRO. ADULTERAÇÃO. CONSUMIDOR. DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ATENDIMENTO. VÍCIO. INFORMAÇÃO. DEVER. DESCUMPRIMENTO. CONTRATO. RESCISÃO. DETERMINAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO ACESSÓRIA. RESCISÃO. NECESSIDADE.
1. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
2. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando a parte, ainda que minimamente, impugna os fundamentos da sentença
3. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. O direito básico do consumidor à informação é direito subjetivo do sujeito vulnerável da relação de consumo e corresponde ao dever legal do fornecedor de prestar a informação de forma obrigatória e independentemente de solicitação específica do consumidor.
5. A venda de veículo com hodômetro adulterado sem o conhecimento prévio do consumidor caracteriza vício do produto em razão da ausência de informação acerca de condição que lhe reduz o valor.
6. A contatação de vício do produto confere ao consumidor a prerrogativa de rescindir o contrato e receber o valor pago integralmente mediante devolução do produto, além das perdas e danos.
7. O valor gasto para confecção de laudo técnico para constatação da alteração do hodômetro de veículo e com reparos de vícios deve ser ressarcido quando demonstrado que o fornecedor não informou ao consumidor a existência do vício antes da compra e que eles não foram sanados completamente pelo fornecedor.
8. Não há dano moral quando a falha do fornecedor não gera ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.
9. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário para a aquisição do bem, apesar de autônomos, são interdependentes. A alienação do bem depende da disponibilização do capital pela instituição financeira. A rescisão de um impõe a rescisão do outro.
10. Apelação parcialmente provida.